Tribunal: TJBA
Processo: 8033248-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033248-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VALDO PEREIRA SOUSA JUNIOR e outros Advogado(s): BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUSCITADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESSA 2ª TURMA DA SEGUNDA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM BASE NOS MESMOS FUNDAMENTOS. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO, NESSA IMPETRAÇÃO, ANTE A EXISTÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DESSE ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECONHECENDO A PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS, GRAVIDADE DOS CRIMES, NECESSIDADE DE OITIVA ESPECIAL DE TESTEMUNHA MENOR DE IDADE. JUSTIFICATIVAS LEGÍTIMAS PARA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL PROLONGADA. PROCESSO QUE SE ENCONTRA COM INSTRUÇÃO ENCERRADA E EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS, A ATRAIR O ENTENDIMENTO DA SÚMULA N. 52 DO STJ. NÃO COMPROVADA A DESÍDIA JUDICIAL NA CONDUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bartira Athaide Alcântara Gomes de Assis (OAB/BA 21.853) em benefício de Valdo Pereira Sousa Junior, preso preventivamente desde 27/11/2024 e denunciado pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e favorecimento da prostituição de adolescente (art. 218-B, § 1º, do Código Penal). A impetrante alega, em suma, (i) excesso de prazo na tramitação processual; (ii) ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares. A autoridade coatora é o Juiz da Vara Criminal da comarca de Capim Grosso/BA. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a manutenção da prisão preventiva é ilegal, em razão do excesso de prazo na tramitação processual; (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se seria possível a substituição por medidas cautelares. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Inicialmente, no que concerne à alegada ausência dos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, tem-se que, no julgamento do HC n. 8074550.72.2024.805.0000, essa 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 20/02/2025, à unanimidade de votos, denegou a ordem, por entender que a Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontrava devidamente fundamentada. Por sua vez, do documento de ID 84027583, extrai-se que o magistrado, na audiência do dia 28/04/2025, decidiu pela manutenção da prisão preventiva, aduzindo que não houve modificação fática para concessão da liberdade provisória. Assim, diante da ausência de fato novo que altere o entendimento firmado por esse órgão fracionário, não se conhece do Habeas Corpus, nesse ponto. 4. Por sua vez, a complexidade do processo, que envolve a oitiva de menor de idade, com observância de procedimento especial (Lei 13.431/17), bem como a pluralidade de réus e a gravidade dos crimes, justifica uma tramitação processual mais alongada, sendo que o prazo verificado, no caso concreto, não revela desídia ou ilegalidade por parte do Juiz, que adotou as providências exigidas pelo rito, estando o feito em fase de alegações finais. 5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a duração do processo deve ser apreciada pelas circunstâncias do caso concreto, sendo que a complexidade da causa afasta o constrangimento ilegal, principalmente na presença de crimes graves. Para além disso, no caso, aplica-se o entendimento consubstanciado na Súmula n. 52 do STJ de que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas Corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão com base nos mesmos fundamentos do decreto prisional originário já apreciado por esse órgão fracionário impede o conhecimento da matéria nessa impetração, por não haver elemento novo. 2. A complexidade do processo, que envolve a pluralidade de réus, a gravidade das condutas e a exigência de procedimentos especiais na oitiva de adolescente, permite o alongamento da tramitação processual, sendo improcedente a alegação de excesso de prazo, mormente porque a instrução processual já foi encerrada, atraindo a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula n. 52 do STJ”. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição da República, art. 5º, LIV, LXVII e LXXVII; CPP, arts. 312, 313, 316, 318-A; CP, art. 218-B, § 1º; Lei 11.343/06, art. 33, caput; Lei 13.431/17. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC 240270/PB, rel. Min. Edson Fachin, j. 24/06/2024; STF, HC 231867/SC, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no HC 881.558/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.681.538/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8033248-29.2025.8.05.0000, da Comarca de Capim Grosso/BA, impetrado pela advogada Bartira Athaide Alcantara Gomes de Assis em benefício de Valdo Pereira Sousa Junior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente o writ e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.